Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-96.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Direito real de habitação. Preliminar Rejeitada: a estabilização subjetiva da demanda não constitui óbice ao ingresso de litisconsorte necessário. Cônjuge sobrevivente. Imóvel destinado à residência da família. Direito fundamental à moradia (CF 6o, caput).